Tribunal: TJSP
Processo: 2288258-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – Decisão recorrida que aceitou seguro garantia para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como para obstar eventual inscrição no CADIN Estadual ou protesto, mas rejeitou para suspender a exigibilidade do crédito tributário – Insurgência – Cabimento, apenas em parte – Seguro garantia que não é capaz de suspender a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – Decisão recorrida que aceitou seguro garantia para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como para obstar eventual inscrição no CADIN Estadual ou protesto, mas rejeitou para suspender a exigibilidade do crédito tributário – Insurgência – Cabimento, apenas em parte – Seguro garantia que não é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário porquanto não se equipara a dinheiro - Garantia oferecida, entretanto, que é apta a possibilitar ao contribuinte a permanência em regimes especiais de tributação - Precedentes desta Corte Paulista - Juros moratórios – Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 - Limitação à Taxa SELIC – Multa – Limitação ao valor do tributo – Decisão reformada parcialmente – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288258-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUZANO
S.A., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288258-07.2019.8.26.0000 -Voto no 11054
2
VOTO No 11054
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2288258-07.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A
AGRAVADA: ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Luiza Barros Rozas Verotti
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação anulatória Decisão
recorrida que aceitou seguro garantia para fins de obtenção de
certidão positiva com efeitos de negativa, bem como para
obstar eventual inscrição no CADIN Estadual ou protesto, mas
rejeitou para suspender a exigibilidade do crédito tributário
Insurgência Cabimento, apenas em parte Seguro garantia
que não é capaz de suspender a exigibilidade do crédito
tributário porquanto não se equipara a dinheiro - Garantia
oferecida, entretanto, que é apta a possibilitar ao contribuinte
a permanência em regimes especiais de tributação -
Precedentes desta Corte Paulista - Juros moratórios

Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000 - Limitação à Taxa SELIC Multa
Limitação ao valor do tributo
Decisão reformada
parcialmente Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da Ação Anulatória no 1065938-96.2019.8.26.0053, indeferiu a tutela
provisória de urgência, a qual foi declarada “para aceitar o seguro garantia de fls.
758/777 para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, vedada
eventual inscrição da autora no CADIN ou protesto, mas não para suspender a
exigibilidade do crédito tributário”.
Narra a agravante, em síntese, que ingressou com ação
anulatória em que requereu a concessão da tutela provisória de urgência para suspender a
exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração e Imposição de
Multa no 4.114.052-7. Revela que o Juízo a quo indeferiu o pleito em decisão interlocutória
que foi objeto de embargos de declaração, que foram acolhidos para aceitar o seguro
garantia oferecido para a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como
para impedir eventual inscrição no CADIN Estadual. Alega, no entanto, que a Fazenda
Estadual vem aplicando juros superiores à Taxa SELIC, como reconhecido pelo E. TJSP na
Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Aduz que o valor da
multa supera o valor do imposto, o que não se admite, e argui que há ilegalidade quanto ao
termo inicial de incidência de juros sobre multa. Noticia que não houve o ajuizamento da
ação executiva fiscal, de modo que ofereceu seguro garantia na ação originária, o qual é
suficiente a suspender a exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória e permitir a
renovação do Regime Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288258-07.2019.8.26.0000 -Voto no 11054
3
Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a
exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151, V, do Código Tributário
Nacional CTN, bem como para que o seguro garantia ofertado permita a renovação do
Regime Especial da agravante. Subsidiariamente, requer a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário até o ajuizamento da ação executiva fiscal. Ainda, busca a suspensão da
incidência de juros superiores à Taxa SELIC, e de juros sobre a multa de ICMS. Ao final,
requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
A tutela antecipada recursal foi deferida parcialmente, para
suspender a exigibilidade do crédito tributário, até o recálculo do débito fiscal, limitando-se
os juros de mora à Taxa SELIC e a multa a 100% do valor do imposto devido, permitindo-
se a renovação do regime especial da agravante (fls. 83/87).
A Fazenda do Estado ofereceu contraminuta de fls. 96/107
em que combate os argumentos expostos na peça vestibular.
É o relatório. Decido.
Quanto aos juros de mora, o Órgão Especial desta Corte
Paulista julgou procedente em parte a Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, por maioria de votos, “para o fim de conferir interpretação
conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a
redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao
montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos
federais”.
Desta forma, os juros de mora devem se limitar à Taxa
SELIC, e não serem calculados com base na Lei Estadual no 13.918/09, como constou do
item 3 do Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.114.052 (fl. 100 autos originários).
No tocante à alegação de multa confiscatória, o Supremo
Tribunal Federal tem afirmado que há violação à proibição de confisco quando a multa
ultrapassa o valor do tributo, ou seja, que seja maior que 100% do valor do crédito devido,
o que deve ser observado pela Administração Tributária.
Nesta linha:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
NOTIFICAÇÃO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se tratando de
débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz
necessária sua homologação formal, motivo por que o
crédito
tributário
se
torna
imediatamente
exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo
ou de notificação do sujeito. O valor da obrigação principal
deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288258-07.2019.8.26.0000 -Voto no 11054
4
modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas
acima do montante de 100%. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AI 838302 AgR / MG, 1a Turma, Rel.
Min. Roberto Barroso, j. 25.02.2014) (negritei)
No mais, o artigo 151, inciso II, do Código Tributário
Nacional CTN não goza da elasticidade pretendida pela agravante.
Vale transcrever o dispositivo:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...).
II o depósito do seu montante integral”.
A Súmula no 112 do Superior Tribunal de Justiça prevê que:
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em
dinheiro”.
Com efeito, consoante o dispositivo colacionado, a
apresentação de seguro garantia não é capaz de suspender a exigibilidade do crédito
tributário porquanto não se equipara a dinheiro, sem que isto represente ofensa ao artigo
805 do Estatuto Processual Civil.
Como ensina Leandro Paulsen: “O texto da Súmula 112 do
STJ não deixa dúvida no sentido de que o depósito tem de ser em dinheiro, de modo que a
ele não equivale o oferecimento de caução ou outra forma qualquer de garantia. Estas
garantias não estão arroladas como causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário”. (in “Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência”,
16a edição, Ed. Livraria do Advogado, p. 1188)
Nesta linha, ainda, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 5. No mais, é bom que se diga que o STJ, também no
rito do repetitivo, já consolidou compreensão no sentido de
que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral
do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN
e o teor do Enunciado Sumular n. 112/STJ (REsp
1156668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
10/12/2010, acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008).” (STJ, 1a T., EDcl no
AREsp
173.841/PE,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, out/2013)
Em outras palavras, a apresentação de seguro garantia em
ação anulatória não tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
porquanto não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário
Nacional, mas tão somente é capaz de garantir o débito exequendo, nos termos do artigo 9o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288258-07.2019.8.26.0000 -Voto no 11054
5
II, da Lei de Execução Fiscal, dispositivo, contudo, que não se aplica ao feito originário.
Entretanto, a garantia oferecida, por sua vez, é apta a
possibilitar a expedição de certidão de regularidade fiscal, na linha do decidido pelo Juízo
a quo, bem como para possibilitar ao contribuinte a permanência em regimes especiais de
tributação, consoante julgados desta Corte Paulista:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA
EM CARÁTER ANTECEDENTE. ICMS. Apresentação de
seguro-garantia para garantir a emissão de certidão
negativa, impedimento de inscrição no CADIN, adesão e
permanência em regimes especiais de tributação, e sustação
dos efeitos do protesto. Decisão que indeferiu a antecipação
dos efeitos da tutela. O seguro-garantia é meio idôneo para
o contribuinte obter a certidão de regularidade fiscal,
exclusão do nome em cadastro informativo de devedores, a
sustação do protesto da CDA e a permanência em regimes
especiais de tributação, desde que atendidos os demais
requisitos legais. Ausência de repercussão da decisão em
relação à exigibilidade do crédito tributário, que poderá ser
oportunamente ajuizado pela FESP. Precedentes. Decisão
reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2232046-63.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Semer, j.
11.11.19) (negritei e sublinhei)
“INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL - Pretensão que não possui
caráter satisfativo - Presença do interesse processual, de
forma a evitar a futura aplicação de medidas coercitivas,
mediante apresentação de seguro garantia - Preliminar
rejeitada
-
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE
Oferecimento de seguro garantia - Superveniência da Lei no
13.043/2014 que alterou o inciso II do artigo 9o da Lei no
6.830/80 - Seguro judicial é modalidade idônea e suficiente
para viabilizar a integral garantia do juízo - Diante do
oferecimento de seguro garantia no valor integral do débito,
deve ser permitida a expedição de Certidão de Regularidade
Fiscal à empresa, bem como deve a ré se abster de protestar
o débito, inscrever o nome da autora no Cadin e impedir a
sua adesão ou permanência em regimes especiais de
tributação - Precedentes desta Corte - Recurso não
provido.” (Apelação no 1004590-49.2018.8.26.0106, Rel.
Reinaldo Miluzzi, j. 23/09/2019) (negritei e sublinhei)
Em suma, o recurso comporta parcial provimento, a fim de
conceder parcialmente a tutela provisória de urgência para: (i) suspender a exigibilidade do
crédito tributário consubstanciado no AIIM no 4.114.052-7, até o recálculo do débito
fiscal, a fim de que os juros de mora fiquem limitados à Taxa SELIC, bem como para que a
multa imposta seja limitada a 100% do valor do imposto devido; (ii) permitir a renovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288258-07.2019.8.26.0000 -Voto no 11054
6
do Regime Especial da agravante, nos termos do pedido no 078617/2019, em razão do
seguro-garantia oferecido.
Em consequência, considerando que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário dar-se-á até o recálculo do débito fiscal, não há como
acolher o pedido subsidiário de suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o
ajuizamento da ação executiva fiscal.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.

Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.